Tribunal: STF
Processo: ACO 583
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Tocantins propôs contra o Banco do Estado de Goiás e o próprio Estado de Goiás ação declaratória, com pedido de tutela de urgência formalizado em caráter antecedente, buscando ver reconhecido, com fundamento no art. 13, § 6º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e no art. 22 da Lei Complementar n. 31, de 11 de outubro de 1977, o direito de incorporar patrimônio da entidade bancária localizado nos Municípios que passaram a integrar o território tocantinense após a criação do ente subnacional.



    Sustenta que os bens das entidades da Administração indireta do Estado de Goiás devem ser distribuídos consensualmente entre os entes políticos após audiência de Comissão Especial a ser instituída para esse fim. Relata não terem sido concluídos, até o ajuizamento da demanda, os trabalhos do grupo.



    Em 21 de maio de 1997, o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO implementou medida liminar mediante a qual suspendeu a realização de licitação para venda, pela entidade bancária, dos imóveis que o Estado do Tocantins pretende incorporar (eDoc 4, fl. 21-22).



    O Banco do Estado de Goiás, em contestação (eDoc 4, fls. 89-99), suscitou a incompetência absoluta da Justiça estadual, ante a existência de interesse da União. Arguiu, com base no art. 1º, V, da Lei n. 4.595, de 31 de dezembro de 1964, a própria ilegitimidade passiva, dizendo não integrar a Administração indireta, mas, sim, o Sistema Financeiro Nacional, o qual ostenta, argumentou, regras próprias. Aludindo ao art. 24 do mesmo diploma, assinalou aplicáveis às instituições financeiras públicas não federais as disposições relativas às privadas. Remetendo à disciplina contida na Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, asseverou que o patrimônio da entidade não pertence ao Estado de Goiás, pois as sociedades por ações não se confundem com seus acionistas. Afirmou, ademais, que os bens de que trata a Lei Complementar n. 31/1977, a serem distribuídos entre os Estados de Goiás e do Tocantins, são apenas aqueles pertencentes às entidades administrativas prestadoras de serviços públicos. À luz dos arts. 35 e 36 da Lei n. 4.595/1964, sublinhou a licitude da alienação do patrimônio. Requereu a revogação da liminar concedida, a extinção do processo sem exame de mérito e, subsidiariamente, a improcedência.



    O Estado de Goiás, previamente à citação, em pedido de intervenção (eDoc 4, fls. 114-119), suscitou preliminar de ilegitimidade do Banco do Estado de Goiás e articulou o impedimento do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO. Destacou a inaplicabilidade da Lei Complementar n. 31/1977 para a solução de conflitos a envolverem entidades com personalidade jurídica de direito privado. Assinalou a impossibilidade jurídica do pedido, que, embora formulado em ação declaratória, visa à desconstituição de registros públicos de propriedade imobiliária. Pleiteou a improcedência. Defendeu, com fundamento no art. 102, I, “f”, da Constituição Federal, a incompetência absoluta da Justiça estadual (eDoc 4, fls. 120-124).



    Em contestação, reiterando os argumentos anteriormente expendidos (eDoc 4, fls. 133-136), o ente estadual frisou que a disposição dos bens do Banco do Estado de Goiás está sujeita apenas ao que previsto nos atos constitutivos da pessoa jurídica de direito privado. Pugnou pela revogação da liminar concedida e pela improcedência do pedido.



    O Estado do Tocantins apresentou réplica (eDoc 4, fls. 148-158). Ante a natureza declaratória da ação, que, no seu modo de ver, não se volta à partilha de bens, apontou a competência do Juízo de primeiro grau. Realçou a legitimidade do Banco e a ilegitimidade do Estado de Goiás para figurarem no polo passivo. Aludiu ao Provimento n. 3/1998, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Tocantins, que implicou a proibição, até nova deliberação, de qualquer mudança nos registros de imóveis que abrigavam as agências da instituição bancária no território tocantinense. Requereu o desentranhamento das peças anexadas pelo Estado de Goiás, e, subsidiariamente, nova intimação para sobre elas se manifestar.



    O Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paraíso do Tocantins reconheceu a própria incompetência e remeteu o processo ao Supremo, forte na previsão do art. 102, I, “f”, da Carta da República (eDoc 4, fls. 162-165).



    A União noticiou não ter interesse jurídico na demanda (petição/STF n. 50.544/2003). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela competência desta Corte e preconizou a intimação das partes para que esclarecessem sobre eventual perda de interesse processual. No mérito, manifestou-se pela improcedência do pedido (petição/STF n. 211.896/2005). 



    Instado, por duas vezes, a dizer do interesse no prosseguimento do feito, o Estado do Tocantins permaneceu em silêncio.



    O Estado de Goiás, ante a inércia da parte autora por período superior a 30 (trinta) dias, pediu, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil, a extinção do processo (petição/STF n. 43.952/2018).



    O Estado do Tocantins confirmou o interesse na sequência da ação, sustentando que os imóveis sob litígio permanecem sob os efeitos da liminar implementada em 21 de maio de 1997 (petição/STF n. 62.255/2018).



    Em 16 de novembro de 2022, indeferi os pedidos da parte autora voltados ao desentranhamento das peças apresentadas pelo Estado de Goiás e à realização de nova intimação desse ente político, bem como não acolhi o pedido de extinção formulado pelo Estado de Goiás. Determinei a intimação das partes para que dissessem sobre a formação da Comissão Especial a que alude o art. 22 da Lei Complementar n. 31/1977 e sobre o resultado de seus trabalhos, explicitando, ainda, a atual situação dos imóveis.



    A Secretaria, em 6 de fevereiro de 2023, certificou a ausência de manifestação.



    Em 13 de fevereiro de 2023, determinei a intimação das partes para, em derradeira oportunidade, sob pena de extinção, manifestarem-se acerca da formação da Comissão Especial a que alude o art. 22 da Lei Complementar n. 31/1977, bem assim do resultado de seus trabalhos, explicitando, ainda, a atual situação dos imóveis. 



    A Secretaria, em 14 de março de 2023, certificou a ausência de manifestação.



    No último dia 3, o Estado do Tocantins requereu dilação de prazo para prestar as informações.



    2. O pedido de dilação de prazo formulado em momento posterior ao esgotamento do prazo inicialmente fixado não merece ser acolhido.



    Ante o transcurso do tempo e a ausência de manifestação, cumpre exinguir o processo em razão da inércia da parte autora por período superior a 30 (trinta dias).



    Quanto ao cálculo dos honorários, anoto que o valor de R$1.000,00 (mil reais) atribuído à causa pelo autor é baixo diante da pretensão do ente subnacional, sendo esta direcionada ao reconhecimento, com fundamento no art. 13, § 6º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e no art. 22 da Lei Complementar n. 31, de 11 de outubro de 1977, do direito de incorporar patrimônio da entidade bancária localizado nos Municípios que passaram a integrar o território tocantinense após a criação do ente subnacional.



    Ante o valor irrisório atribuído ao processo, tenho como adequada a fixação dos honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa, observada a disciplina do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



    À luz do § 2º do mesmo dispositivo e levando em conta a natureza da causa, o trabalho criterioso exercido pelos Procuradores e o tempo decorrido desde a propositura da ação, reputo razoável o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 



    3. Indefiro o pedido de prorrogação.



    Julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do diploma processual civil. Revogo a liminar concedida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO.



    Condeno o Estado do Tocantins ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com os arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil. 



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente